Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723242-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO; SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705170-22.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 95593543, origem). Nas razões (ID 27445363), contam que o próprio título executivo consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Tendo sido proferida decisão condicionada que transitou em julgado, restou garantido o direito de ver o crédito atualizado por índice idôneo após a definição do tema pela referida Corte, o que ocorreu no julgamento do mérito e dos declaratórios opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Argumentam que, mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública (como aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária). Reúnem julgados em abono à tese. Complementarmente, ressaltam que os erros de cálculos somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento, em decisão definitiva. Ainda, destacam entendimento firmado pelo STJ (Tema 491), pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n.o 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo aos credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo; bem como posicionamentos deste TJDFT pela possibilidade de relativizar a preclusão e a coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Alertam não ter sido observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Assinalam, outrossim, que não lhes podia ter sido exigida outra postura senão a concordância com os cálculos realizados à época em que vigia a TR. Assentam que, a partir da modificação do estado do direito vigente, a matéria deixou de sofrer os efeitos da preclusão. Ao fim, manifestam a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo para remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 27445361). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista não ter sido evidenciado risco ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). Compulsando os autos de origem, verifica-se ter o douto julgador remetido o feito à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Após a sua apresentação, as partes serão novamente intimadas antes da expedição do precatório. Insta ressaltar, portanto, a possibilidade, em caso de provimento do recurso, de expedição de requisitórios complementares – se necessários – a fim de satisfazer o quantum controverso, o que afasta a preocupação manifestada pelos agravantes. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator